Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA.
1. Em conformidade com o inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991, em se tratando de ações de despejo, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. 1.1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.2. Pretensão de obtenção de efeito suspensivo ao recurso de apelação deduzido posteriormente à sua interposição, por petição autônoma, tendo sido analisada e rechaçada por esta Relatoria (ID 32391830).
2. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.1. O recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada, em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, atende aos requisitos consubstanciados no princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O artigo 385 do Código de Processo Civil dispõe que “Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução de julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício”. 3.1. No caso em análise, verificada a ausência de requerimento de depoimento pessoal da parte requerida pela parte autora, além da sua desnecessidade, em razão das demais provas produzidas nos autos, não se configura a hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Pelo acervo probatório produzido nos autos, aquilatou-se que o recorrente reside no imóvel objeto da demanda, tendo efetuado pagamento de alugueres à recorrida no ano de 2012, sem o repasse da contraprestação pela ocupação do imóvel desde o término do prazo estabelecido na notificação extrajudicial. 4.1. Reconhecida a existência de locação verbal, mostra-se acertada a r. sentença, que decretou a resolução do contrato e condenou o requerido ao pagamento dos aluguéis atrasados.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.